Tribunal: TJSP
Processo: 1001414-76.2025.8.26.0022
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-18
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES INADIMPLIDAS, APÓS CUMPRIMENTO DA LIMINAR EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIÁRIO – ALEGAÇÃO DE PURGA DA MORA E PERDA DO OBJETO – INOCORRÊNCIA – DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO CONDICIONADO AO PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA – INTELIGÊNCIA DO ART. 3o, §2o, DO DECRETO-LEI No 911/69 – PRECEDENTE VINCULANTE DO STJ

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES INADIMPLIDAS, APÓS CUMPRIMENTO DA LIMINAR EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIÁRIO – ALEGAÇÃO DE PURGA DA MORA E PERDA DO OBJETO – INOCORRÊNCIA – DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO CONDICIONADO AO PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA – INTELIGÊNCIA DO ART. 3o, §2o, DO DECRETO-LEI No 911/69 – PRECEDENTE VINCULANTE DO STJ (REsp 1.418.593/MS) – AÇÃO PROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO DESPROVIDO.